Tribunal: TJDFT
Processo: 0005272-95.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005272-95.2013.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO APELADO: EVANGELINO GOMES DE CASTRO, SEBASTIANA GONCALVES DE CASTRO, DARCI EMIDIO FERREIRA, MARIA DA CONCEICAO DO CARMO FERREIRA, MARIA VALDINEA DO CARMO FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação de usucapião proposta por Maria Valdinéia do Carmo Ferreira, Darci Emidio Ferreira e Maria da Conceição do Carmo Ferreira contra Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro, acolheu o pedido formulado na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença (id 13389403). Maria Valdinéia do Carmo Ferreira, Darci Emidio Ferreira e Maria da Conceição do Carmo interpuseram apelação (id 13389407). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios opôs embargos de declaração (id 13389415). Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro interpuseram apelação (id 13389422). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração (id 13389428). Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro apresentaram contrarrazões ao recurso interposto por Maria Valdinéia do Carmo Ferreira, Darci Emidio Ferreira e Maria da Conceição do Carmo (id 13389445). Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 13474381). Retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau para que certifique se Maria Valdinéia do Carmo Ferreira, Darci Emidio Ferreira e Maria da Conceição do Carmo apresentaram contrarrazões à apelação interposta por Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves de Castro e à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; se este apresentou contrarrazões à apelação interposta por Maria Valdinéia do Carmo Ferreira, Darci Emidio Ferreira e Maria da Conceição do Carmo e à apelação interposta por Evangelino Gomes de Castro e Sebastiana Gonçalves; e se estes apresentaram contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Cumpra-se. Após, retornem os autos. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator